Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EXAME PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.
II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência prevista na Resolução CONSU 13/1998.
III. Afeta atributos da personalidade jurídica do paciente e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para realização de procedimento cirúrgico de emergência, na linha do que dispõem os artigos 12 e 186 do Código Civil.
IV. Ante das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
V. Apelação desprovida.